Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016721-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELVA APARECIDA MARCHIORI - CPF: 817.044.701-10 (RECORRENTE), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso da parte autora a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

A Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

De acordo com a Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, verifica-se que a recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizada a realização de perícia técnica.

É certo que o juiz é o destinatário das provas, e cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento, determinar às provas necessárias a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, § único do CPC.

No caso, verifico que a prova pericial não é capaz de interferir no julgamento, visto que a matéria controvertida é exclusivamente de direito, e exige prova essencialmente documental. Além disso, constata-se que a autora não trouxe aos autos Laudo LTCAT, imprescindível para concessão do adicional.

Ademais, o artigo 44 da Lei regulamentadora da carreira dos Profissionais da Educação Básica - Lei Complementar nº 50/98 - veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio da carreira, e por isso, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que a parte autora postula pela implantação do adicional de insalubridade no importe de 40%.

Do exame dos autos, verifica-se que a reclamante exerce
o cargo de APOIO ADM. EDUCACIONAL ELEMENTAR – ZELADORA, e
alega que faz jus ao adicional em razão de exercer atividade insalubre.

Com efeito, a reclamante se trata de servidora pública estatutária, portanto, tem sua relação de trabalho regida por estatuto próprio, qual seja, o Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei

nº. 04/1990.

Nos termos dos artigos 87 e 89 do referido estatuto, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de
previsão expressa em lei específica

e de norma regulamentadora:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”

Assim, a legislação deve definir os critérios para o pagamento do benefício, incluindo os percentuais aplicáveis e as condições para a sua concessão.

Já o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, dispõe que é necessário o enquadramento nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

Art. 3º A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1º Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubre.

No caso, a autora não trouxe aos autos o laudo técnico LTCAT que ateste a existência de agentes insalubres acima dos limites legais.

Ademais, na Lei Complementar nº. 50/1998 que
“Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”,
não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, sendo vendado qualquer acréscimo, exceto gratificações anuais, conforme disposto no artigo 44 da referida lei:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC
756/2023
)”

Além disso, cabe frisar que conforme dispõe a Súmula Vinculante 37,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Logo, ante a ausência de laudo técnico e de previsão legal na Lei que rege a carreira dos profissionais da educação, e em atenção ao principio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a geral, de modo que não se aplica ao caso a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006, não há fundamento legal para a concessão do benefício requerido.

A propósito, este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O art. 7º, XXIII, da CF/88, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade, no entanto, sua aplicação aos servidores públicos depende da edição de lei local.

4. Embora a Lei do Município nº 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso.

5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos depende de regulamentação específica que defina as condições de trabalho. Ausente à regulamentação, não fazem jus a percepção”.

(...)

(N.U 1000262-93.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

No mesmo sentido, já decidiu a e. Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de concessão de adicional de insalubridade a servidor público estadual lotado na Secretaria de Educação, sob o fundamento de ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial; e (ii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos estaduais vinculados à Lei Complementar nº 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito, tornando-se desnecessária a produção de prova pericial.

4.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal e laudo técnico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal.

5.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que rege os servidores públicos da educação do Estado de Mato Grosso, não prevê adicional de insalubridade e, expressamente, veda o acréscimo de qualquer vantagem remuneratória ao subsídio (art. 44).

6.

A aplicação analógica de normas gerais sobre adicional de insalubridade é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37 do STF.

7.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e não depende de produção de prova pericial.

2.

O adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão legal expressa e laudo técnico que o justifique.

3.

Os servidores públicos estaduais da educação de Mato Grosso, regidos pela Lei Complementar nº 50/1998, não fazem jus ao adicional de insalubridade, pois a norma veda acréscimos remuneratórios ao subsídio.

4.

A aplicação analógica de normas gerais sobre adicional de insalubridade aos servidores regidos por regime próprio é vedada pelo princípio da legalidade estrita.

5.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime.

(N.U 1063705-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – PROVA PERICIAL EMPRESTADA – INCOMPATÍVEL – NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) –
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso versa sobre o direito de recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de apoio administrativo educacional profissionalizado, nas funções de limpeza/manutenção/nutrição.

A controvérsia recursal cinge-se na (in) ocorrência de cerceamento de defesa, pois, embora requerido em sede de exordial, o juízo de origem não deferiu a realização de perícia técnica
in loco,
mas julgou antecipadamente o feito, utilizando laudo de processo diverso como prova emprestada para fundamentar a sentença de improcedência por ausência de elementos mínimos que demonstrem a alegada condição insalubre, configurando, assim, cerceamento e defesa.

Cediço que o adicional de insalubridade, previsto no artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, é assegurado a servidores que trabalhem
habitualmente em locais insalubres
,
independentemente
de cargo ou vínculo empregatício, seja temporário ou efetivo.

Contudo, a concessão da verba
depende de comprovação
técnica das condições insalubres por meio de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT
), elaborado por engenheiro do trabalho com análise
in loco.

No presente caso, verifica-se que a sentença recorrida se baseou em perícia médica emprestada, que
não contemplou análise detalhada das condições ambientais de trabalho da parte promovente.
Tal circunstância
configura cerceamento de defesa,
na medida em que
inviabiliza
a análise adequada das condições insalubres de trabalho.

No caso, o laudo pericial juntado aos autos analisou apenas aspectos funcionais,
sem realizar avaliação técnica do local de trabalho.
A ausência dessa prova essencial configura cerceamento de defesa,
comprometendo a análise do direito pleiteado.

No que tange a inexistência de norma específica a qual regulamente a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais da educação básica, tem-se que não há óbice para a verificação do direito aqui pleiteado, vez que da análise conjunta dos arts. 87 e 2º, respectivamente das Leis Complementares 04/1990 e n.º 502/2013, resta incontroverso que os servidores os quais trabalham habitualmente em locais insalubres fazem jus ao referido adicional, a teor:

Lei Complementar n. 04/1990

Art. 87 Os servidores que trabalham com
habitualidade
em locais insalubres ou em
contato permanente
com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus
a um adicional nos termos da legislação pertinente. (grifo nosso)

Lei Complementar n. 502/2013

Art. 2º Os servidores que trabalham com
habitualidade
em locais insalubres ou em
contato permanente
com substâncias tóxicas
fazem jus ao adicional de insalubridade
de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos. (grifo nosso)

Embora omissa a Lei Complementar n.º 50/98 quanto a condição insalubre dos profissionais da educação básica do Estado de Mato de Grosso, constata-se que referida situação não se traduz em conflito de normas, pois:

Não há vedação ou negativa quanto ao direito de perceber o adicional de periculosidade na lei específica que regulamenta a carreira dos profissionais da educação básica (LC n.º 50/98);

Há previsão expressa para pagamento do adicional de insalubridade que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contanto permanente com substâncias tóxicas, sem distinção de cargo, consoante o disposto na lei geral (LC n.º 04/90) aliada à legislação específica do adicional de insalubridade (LC n.º 502/13).

Com essas considerações, entendo que deve ser desconstituído o ato sentencial com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia técnica
in loco
por profissional adequado e competente para que seja confeccionado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, com o fito de averiguar e atestar as condições de trabalho da parte agravante, garantindo, assim, a justa prestação jurisdicional para o que pleiteia a parte promovente.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ESTADO DE MATO GROSSO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PERÍCIA TÉCNICA INADEQUADA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora estadual no exercício do cargo de apoio administrativo educacional. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de realização de atividades insalubres e da não validade da perícia médica utilizada como prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica utilizada pelo juízo a quo é suficiente para comprovação de atividade insalubre; (ii) estabelecer a necessidade de realização de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado por engenheiro do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de adicional de insalubridade, é imprescindível a comprovação de exposição habitual a condições insalubres, o que deve ser atestado mediante Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

4. A perícia médica utilizada nos autos como prova emprestada mostra-se inadequada, pois não contempla análise detalhada das condições ambientais de trabalho do recorrente.

5. A ausência de perícia técnica específica constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para devida instrução processual.

6. O adicional de insalubridade não é incompatível com o regime remuneratório de subsídio em parcela única, desde que legalmente previsto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade exige Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho elaborado por engenheiro do trabalho.

2. A utilização de prova emprestada inadequada constitui cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e a realização de nova perícia.

Dispositivos relevantes citados: LCE n. 50/1998, art. 44; LCE n. 04/1990; LCE n. 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.776/AL, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023; TJ-MT, N.U 1007268-72.2018.8.11.0003, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/2/2024; TR-MT, N.U 1070265-24.2023.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 3/10/2024.”

(N.U 1064696-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA -SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – COZINHEIRA/MERENDEIRA –INEXISTÊNCIA DE LAUDO -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR N.º 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO N.º 01 DO TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.º 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial.Conforme o julgamento do IRDR n.º 85560/2016 e Enunciado n.º 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.º 9.099/95.”

(N.U 1000596-20.2024.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para (i)
ANULAR
a sentença objurgada; e (ii)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para confecção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho por engenheiro do trabalho mediante visita
in loco
do local de trabalho da parte agravante.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025